Tribunal: TJDFT
Processo: 0721821-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves contra decisão do i. juiz da 2a Vara Cível de Samambaia (Id 94246746 do processo de referência) que, na ação de reintegração de posse movida em seu desfavor por José Bomfim de Santana, Dalvo Araújo Procópio e Rafael Ferreira da Silva, processo 0703356-65.2020.8.07.0009, deferiu a liminar após a audiência de justificação para determinar a reintegração dos agravados/autores na posse do bem situado à BR 160, Km 10,5, Assentamento Rosa Luxemburgo. Inconformada, a parte agravante/requerida, em razões recursais (Id 27101735, págs. 4-57), sustenta o cabimento do agravo de instrumento nas situações previstas nos incisos I e XI do artigo 1.015 do CPC. Pede a concessão da gratuidade de justiça. Assevera que a decisão agravada versa sobre tutela provisória e redistribuição do ônus da prova. Argumenta que os agravados integravam o movimento social Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL. Diz que eles lhe acusam de esbulho possessório, porque teria ordenado a derrubada e posteriormente ingressado nos imóveis que eles afirmam lhes pertencer. Afirma que o i. juízo não se convenceu do atendimento aos requisitos e designou audiência de conciliação para comprovação. Assevera ter comparecido espontaneamente em audiência, ocasião em que foi citada e apresentou questão de ordem processual, contradita de testemunha e requerimento de produção de prova. Alega que a contradita foi acolhida, mas a questão de ordem e o requerimento de produção de provas, indeferidos, consoante decisão de Id 91481778 do processo de referência. Aduz que pedido de esclarecimento foi acolhido como embargos de declaração pelo i. juízo após o encerramento da audiência de justificação. Destaca o acolhimento, para concessão da liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, conforme decisão inserta no Id 94249746 do processo de referência. A agravante argumenta não manter relação direta com os agravados, porque eles estão associados à Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL, de acordo com afirmação feita na petição inicial e com a ficha cadastral de cada um deles em referida entidade. Assinala que essa entidade é a legítima ocupante do terreno e ela responde em nome próprio pela ocupação realizada mediante acordo com autoridades públicas do Governo do DF. Argumenta que os agravados exerciam função na Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL após a celebração do acordo com o governo e, nessa situação, obtiveram acesso ao terreno, não como possuidores, mas como detentores – fâmulos da posse, na forma do art. 1.198 c/c o art. 1.208, ambos do Código Civil, porquanto a entidade é a possuidora e eles aderiram ao movimento social, submeteram-se às regras que o regem e atuaram como meros detentores em razão da tolerância ou permissão da entidade. Alega que a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL não é parte na demanda. Assinala que a ação de reintegração de posse foi movida apenas em seu desfavor e que o mandado de reintegração de posse foi expedido apenas contra si. Acentua que o i. juiz ressaltou que o referido movimento social não é parte na relação processual e não poderia praticar esbulho nem ter a posse, porque esta seria compreendida como relação de fato que une pessoa a coisa, e entendeu que isso não seria possível de acontecer com pessoa jurídica. A agravante ressalta, apesar do entendimento do juízo, que o movimento social é parte em outras demandas possessórias. Defende a possibilidade de movimento social praticar atos possessórios, consoante o art. 565 do CPC, em caso de litígio coletivo da posse. Salienta que o mandado de reintegração de posse inclui advertência para os ocupantes da área, embora não tenham integrado a lide nem exercido direito de defesa. Argumenta que a decisão agravada viola os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade e cria prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação para a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL. Ressalta haver requerido a distribuição individualizada do ônus probatório na audiência de justificação para facilitar sua defesa, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, porque, na petição inicial, os agravados atribuíram fatos a pessoas, inclusive ela própria, e a entidades como a FNL. Entende necessária a individualização do ônus probatório de cada um para facilitar o exercício da defesa e a formulação de perguntas às testemunhas, de modo a evitar confusão entre pessoa jurídica e seus membros e demanda por direito alheio, conforme o art. 49-A do Código Civil e art. 18 do CPC respectivamente. Frisa não ter a Defensoria Pública impugnado o requerimento e, desse modo, a questão se tornou incontroversa. Destaca que o magistrado não o deferiu, porque considerou extrapolar o objeto da audiência de justificação e que o pleito se confunde questões atinentes ao mérito e deveria, por isso, ser deduzido em contestação. Acentua que o juiz restringiu a produção probatória em audiência à verificação de que ela praticou o esbulho imputado pelos agravados, mas não permitiu questionamentos sobre fatos que seriam atribuíveis ao movimento social FNL, porque considerou que extrapolaria o objeto da audiência de justificação. Insiste em afirmar que as perguntas recairiam sobre os elementos dos incisos I a III do artigo 561 do CPC. Frisa que a condução da produção da prova testemunhal em audiência foi contraditória pelo magistrado, porque ora lhe interessou apenas a prova do esbulho, ora também considerou necessário demonstrar a posse. Sustenta a negativa de prestação jurisdicional é a necessidade de cassação da decisão, porque não enfrentou a questão debatida em audiência em conformidade com o art. 49-A do Código Civil e art. 18 do CPC e malfere o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 5o, XXXV e 93, IX, da CF. Argumenta não estarem demonstrados os elementos dos incisos I a III do artigo 561 do CPC, porque os agravados não comprovaram a posse, porque defende que eles são meros detentores – fâmulos da posse. Argumenta que a liminar não poderia ser deferida, consoante julgado do STJ no REsp 1188937, que entende ser de observância obrigatória, de acordo com o art. 927, V, do STJ. Assinala a falta de credibilidade das confissões e declarações dos informantes. Brada que os agravados não lhe atribuíram o esbulho, mas a membros da FNL. Assinala que não é identificada em nenhum dos vídeos exibidos. Enfatiza que a afirmação feita a “eles” evidencia que os atos foram praticados por membros da FNL e não por ela individualmente. Argumenta que as decisões do movimento social são tomadas por maioria, consoante a organização temática em que se estrutura o movimento e manifestação democrática. Ressalta que isso obstaculiza a compreensão de que exerce liderança exclusiva na gestão do movimento. Assevera que os agravados foram desligados do movimento por deliberação democrática soberana tomada em assembleia, em que lhes foi assegurada fala e manifestação. Diz que os atos de retomada da posse pela FNL evidenciam exercício regular de direito nos termos do art. 188, I, do CC. Afirma atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal, para a cassação da decisão concessiva da liminar ou a reforma, para negar a liminar com a finalidade de reintegração de posse. No mérito, pede que o recurso seja provido, para confirmação da liminar ou então para a cassação da decisão agravada ou sua reforma, a fim de indeferir a liminar na ação de reintegração de posse. O requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria (Id 27440562) e a agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 27741823, 27749342 e 27749343). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, conforme o art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à cassação ou reforma da decisão agravada, que deferiu a liminar para determinar a reintegração de posse dos agravados. 1. Da alegada nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação Examino a questão por sua correlação com a controvérsia sobre a liminar concedida para determinar a reintegração de posse dos agravados. As decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade do ato praticado, consoante o art. 93, IX, da CF, com a redação da EC 45/2004 (Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;) e do art. 11, caput, do CPC (Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.) Não diviso a nulidade por falta de fundamentação do ato judicial, alegada pela agravante. Ela compareceu espontaneamente à audiência de justificação, designada pelo juízo para que os agravados, autores da ação de reintegração de posse, pudessem demonstrar os requisitos para a obtenção da liminar, notadamente a posse anterior, justa e de boa-fé, de acordo com o art. 561 do CPC (Id 59383032 do processo de referência). A agravante alegou haver confusão entre ela como pessoa natural e a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade – FNL na petição inicial por ocasião da audiência de justificação, ato processual para o qual compareceu espontaneamente e foi citada. Argumentou a necessidade de individualização do ônus probatório para que pudesse exercer o direito de defesa. Ressaltou a confusão entre a pessoa jurídica, no caso, o referido movimento social e ela como integrante dessa entidade, nos termos do art. 49-A do CC e não ser possível ser demandada sobre direito alheio, conforme o art. 18 do CPC, porque a posse do terreno seria da FNL e não dela. Fê-lo com evidente intenção de obter o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tanto que relacionou outras demandas em que referido movimento social foi demandado em nome próprio. Confira-se o excerto extraído da ata da audiência de justificação (Id 91481758 do processo de referência): MM. Juiz, a parte ré levanta questão de ordem processual. Ela o faz com suporte no inciso X do art.7o da Lei no 8.906/1994. A inicial traz narrativa que menciona órgão gestor do acampamento Rosa Luxemburgo. Menciona ainda a ocorrência de reuniões. Atribui à ré a função de dirigente nacional. Isso pelo próprio nome implica em atividades externas. Reverbera tratar-se de organização social quando o invoca os princípios a estas regentes. Diante disso, tem-se notícia de entes, pessoas jurídicas com características, peculiaridades próprias, como também atos que lhe são atribuídos na narrativa da inicial. Em contrapartida, os pedidos são dirigidos contra a ré como pessoa física. O art.49-A do CC veda a confusão entre as esferas jurídicas das pessoas jurídicas com os membros que a compõem. Por esse motivo, necessário preservar a atividade probatória a ser praticada na audiência para evitar prejuízos ao fim processual da verdade real dos fatos e ao exercício da defesa na resistência sobre as imputações. Requer, portanto, a definição do ônus probatório de forma individualizada quanto aos atos alusivos aos órgãos, entes e pessoas jurídicas mencionadas e quanto aos atos praticados pela ré como pessoa física. Isso permitirá que a ré se defenda quanto aos atos, provas e alegações que lhe dizem respeito sem invadir a esfera jurídica de ente, órgão, pessoa jurídica que não compõe a relação processual. É medida que preserva a limitação contida no art.18 do CPC - limitador de pronunciamento do sujeito processual a apenas a própria esfera jurídica. Além de evitar a confusão entre pessoas vedada pelo art.49- A do CC. A adequação preserva o exercício do contraditório e da ampla defesa. Evita prejuízo ao exercício defensivo da ré e promove a equilibrada atividade probatória na presente audiência de justificação. O i. juiz indeferiu o requerimento identificado como questão de ordem processual nos seguintes termos (Id 91481758 do processo de referência): “De início, declaro a ré citada pelo comparecimento espontâneo na forma do art. 239, parágrafo único, do CPC. As razões da parte requerida se dividem em dois tópicos. Na primeira parte, aduz matéria de ordem processual atinente a sua legitimidade para figurar em polo passivo, ao argumento de que se trata de movimento social que administra o acampamento, pessoa diversa da própria requerida. No segundo ponto, suscita contradita da testemunha Sara Virgínia Arruda Silva porque teria tal testemunha amizade íntima com os autores e interesse no litígio. Requereu, ainda, a produção de provas para comprovar suas alegações na contradita. Relativamente à questão de ordem processual, nada a prover, considerando que tais questões devem ser levantadas, facultativamente, na contestação, pois chega a discutir matéria que envolve o mérito da demanda. Como se sabe, a audiência de justificação se dá quando o autor não consegue provar de forma completa o alegado esbulho ou a turbação, o que permitiria, se o juízo assim se convencesse, o deferimento da liminar de reintegração ou manutenção de posse. Portanto, a única finalidade desta audiência é oportunizar ao requerente, pela via testemunhal, o convencimento do magistrado acerca do esbulho ou da turbação, não sendo desta forma audiência destinada à instrução probatória do feito. Neste sentido, não há qualquer necessidade da parte ré produzir prova neste estágio processual, subvertendo o rito procedimental previsto para este tipo de ação. Por esta razão, indefiro que a parte ré produza provas nesta audiência, facultando-lhe que prove suas alegações no momento processual oportuno, em eventual dilação probatória, após a decisão saneadora. Como se verifica, as questões suscitadas pela agravante foram indeferidas em decisão fundamentada. O i. magistrado expôs as razões do convencimento para indeferir o requerimento de produção de prova individualizado em audiência de justificação, formulado pela agravante. Destacou que a controvérsia que ela pretende estabelecer sobre sua ilegitimidade passiva para a demanda possessória, a vedação à confusão entre a pessoa jurídica e seus membros e o descabimento de ser demandada em juízo por direito alheio são questões pertinentes ao mérito da demanda e deverão ser arguidas em contestação, momento processual oportuno, e serão deliberadas no saneamento, apontado como etapa adequada. A decisão agravada expôs com transparência, motivação e intelegibilidade os fundamentos fático-jurídicos para a negativa do pleito de distribuição do ônus da prova desejado pela agravante no afã de distinguir e delimitar a atuação e a responsabilidade dela e do movimento social Frente Nacional de Lutas Campo e Cidade – FNL. Sequer há possibilidade de considerar a alegação de cerceamento de defesa na indemonstrada falta de fundamentação, porquanto o magistrado bem situou a questão meritória deduzida pela recorrente e indicou o momento escorreito para sua apresentação. Este ainda estava por ocorrer naquele momento em que realizada a audiência de justificação. Referido ato processual é de cognição limitada. Nele se confere ao autor a oportunidade para que justifique o alegado com única finalidade de viabilizar a apreciação do pleito liminar, nos termos do art. 562, caput, do CPC (Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.). A agravante, em audiência, pode participar da confecção dos elementos de prova justificadores da alegação do autor, com formulação de perguntas que viabilizassem os esclarecimentos fáticos necessários. Por outro lado, a produção de elementos probatórios, em audiência, sobre fatos cogitados em contestação deverá ser requerida oportunamente com demonstração de sua necessidade, para que o i. magistrado possa decidir em saneamento do processo, consoante o extenso art. 357 do CPC: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. § 2o As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. § 3o Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. § 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. § 5o Na hipótese do § 3o, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. § 6o O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. § 7o O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. § 8o Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. § 9o As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências. Não diviso falta de fundamentação no ato judicial atacado, senão insatisfação da agravante como pronunciamento desfavorável, proferido em cognição sumária. As questões atinentes à alegação de posse e ao esbulho não estão preclusas, porque serão objeto de deliberação pelo juízo em cognição exauriente após a instrução processual. Desse modo, a decisão agravada não incorreu no vício de falta de fundamentação e não cerceou à recorrente o direito de defesa. Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 526, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELO AGRAVADO. - NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 526 PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 544, § 1o DO CPC. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DA POSSE LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. LIMINAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme preceitua o parágrafo único, do art. 526, do CPC, a inadmissibilidade do agravo só é cabível, caso arguido e provado pelo agravado, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. 2. "É possível o deferimento da medida liminar, com a expedição do mandado de reintegração de posse, sem a realização de audiência de justificação." (STJ, REsp 260197/MG). 3. Este Egrégio T.J.D.F.T. já decidiu que a finalidade da audiência de justificação é permitir ao autor produzir provas que permitam a concessão de liminar e não propiciar ao réu o oferecimento de defesa. E mais, em tais circunstâncias, a ausência de citação não acarreta cerceamento de defesa, eis que o mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse pode ser deferido sem ouvir o réu, desde que a inicial esteja devidamente instruída. 4. Vale dizer que se o agravante não concorda com a fundamentação expendida na r. decisão, a irresignação em face de eventual suspeição de depoimento de testemunha, se o caso, é por meio de outra via. 5. O art. 928, 1a parte, do CPC estabelece: estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de manutenção ou reintegração de posse. Nos interditos possessórios é lícito ao juiz, independentemente de prévia audiência de justificação e desde que haja pedido da parte autora, conceder liminar quando presentes os requisitos necessários. Consequência disso é que, mesmo que se declare a nulidade da audiência de justificação, a liminar de manutenção de posse poderia ser concedida sem que houvesse necessidade da sua realização. 6. Nos termos do art. 928 do CPC, a audiência de justificação possui a finalidade de melhor assentar os elementos de cognição do juiz relativamente à concessão ou não da liminar pleiteada pelo autor. 7. O juiz, verificando em audiência a presença dos requisitos inerentes à tutela possessória em caráter liminar, garantirá provisoriamente a posse àquele que melhor se apresentar como possuidor legítimo. 8. Inadmissível adentrar na análise da matéria versada no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, uma vez que pertine ao próprio mérito da ação principal. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 408779, 20090020180863AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2010, publicado no DJE: 10/3/2010. Pág.: 76) (grifos nossos) Não reconheço a alegada nulidade da decisão agravada por falta de fundamentação. 2. Da liminar concedida para reintegração de posse dos agravados Segundo o art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Dispõe os incisos I a III do artigo 561 do CPC que incumbe ao autor comprovar a posse, o esbulho praticado pelo requerido e a data em que o esbulho ocorreu. A decisão agravada (Id 94246746 do processo de referência), ao decidir posteriormente petição apresentada em audiência de justificação pela agravante como embargos de declaração, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva. Além disso, deferiu a liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de concessão de liminar movida por José Bomfim, Dalvo Araújo e Rafael Ferreira em face de Creuzenir Magalhães da Costa Gonçalves e demais ocupantes do imóvel sito à BR 160, KM 10,5, Assentamento Rosa Luxemburgo. Os autores alegam que são copossuidores de imóveis situados no Assentamento Rosa Luxemburgo e que mantinham no terreno as edificações, seus pertences pessoais e diversos animais. Contam que a 1a ré é gestora do local, em nome da "Frente Nacional de Libertação", e que ali residem várias outras famílias em situação de vulnerabilidade social. Relatam que contribuíam mensalmente com taxa associativa, bem como com diversos outros valores para a manutenção do assentamento, e que passaram a questionar a transparência e uso do dinheiro arrecadado pelos moradores, manifestando sua não concordância com as ações da requerida. Dizem que, em virtude das indagações, a ré se aproveitou da ausência dos atores para derrubar suas moradias, nos dias 09 e 12/02/2020, sem qualquer notificação anterior e sem conceder prazo plausível para que retirassem seus bens e animais. Assim, alegando a ocorrência de esbulho pela ré e demais moradores do local, requerem sua reintegração na posse do imóvel. Realizada audiência de justificação e ouvidos os informantes, passo a apreciação da liminar. Decido. Em relação aos embargos de declaração em que a Ré aduz questões relativas à sua legitimidade passiva, há que se ressaltar que, pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir das alegações deduzidas na inicial. No caso, os autores relatam que foram expulsos do acampamento por ordem da Requerida, de modo que se torna evidente a legitimidade passiva, sendo que a procedência ou não da pretensão é matéria afeta ao mérito e deve ser analisada no momento oportuno. Ademais, não está o juiz obrigado a enfrentar ponto a ponto "os comandos normativos invocados", sendo o bastante o enfrentamento da questão central devidamente fundamentada. Por fim, não há qualquer prejuízo à defesa porque sequer iniciou o prazo para contestação. Portanto, rejeito os embargos de declaração. No que diz respeito à liminar, verifico que se trata de ocupação coletiva com indícios de que a parte Ré exerce certo grau de liderança e poder entre os demais possuidores e de que ela, pessoalmente, determinou a desocupação dos espaços indicados na inicial, conforme evidenciam as declarações da informante Sara, os vídeos juntados aos autos e a ocorrência de ID n. 58605863. Portanto, estão evidenciados a posse anterior e o esbulho praticado. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC), uma vez que a ocorrência de ID n. 58605863 narra que o fato ocorreu em 12/02/2020, tendo a distribuição da demanda ocorrido em 10/03/2020. Ante o exposto, presentes os pressupostos e requisitos legais necessários, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a reintegração dos autores na posse dos espaços objeto da demanda, nos termos do artigo 562 do CPC. Expeça-se mandado de reintegração de posse, devendo a diligência ser acompanhada pelos autores para que indiquem ao oficial de justiça os exatos locais anteriormente ocupados. Por ocasião da diligência, deverá o oficial de justiça delimitar, na medida do possível, a área reintegrada. Ainda, o Oficial de Justiça deverá solicitar auxílio policial para cumprimento, considerando a existência de conflito no local, inclusive com possível envolvimento de armas. Verifico que a agravante reconhece que os agravados ocupavam os espaços indicados na petição inicial como integrantes do movimento social denominado Frente Nacional de Luta Cidade e Campo, estabelecido no Acampamento Rosa Luxemburgo, situado na BR 060, Km 10,5, Samambaia Sul/DF. A recorrente também admite que os agravados foram excluídos do referido movimento social e, em razão disso, afirma que eles perderam o direito à ocupação do espaço do terreno destinado ao acampamento. A qualificação jurídica dada pela agravante à ocupação do terreno pelos agravados é controversa e deve ser por ela comprovada no momento processual oportuno, bem distinto da audiência de justificação, como demonstrado. Os elementos probatórios da pretensão dos agravados como autores da ação de reintegração de posse, esclarecidos em audiência de justificação, demonstram razoavelmente, em cognição sumária, que eles detinham posse juntamente com os demais integrantes do movimento social, mas eles foram expulsos do acampamento por determinação da recorrente, que supostamente exerce influência diretiva sobre o grupo. A exclusão teria derivado de suposta insurgência dos agravados com exigências de pagamentos feitas ao grupo e gestão de recursos financeiros da agremiação informal. Consta que a posse teria se iniciado em abril de 2015 por Dalvo Araújo Procópio, em julho de 2015 Rafael Ferreira da Silva e em outubro de 2006 por José Bomfim de Santana e este a teria perdido, em razão do esbulho, em 9/2/2020, e aqueles, em 12/2/2020. Os vídeos juntados nos Ids 56806200, 56806206, 56806211, 56806212 e 56806218 do processo de referência possibilitam a visualização do desmanche dos barracos de madeira que pertenceriam aos agravados no acampamento. A motivação para esse ato invasivo consistiria em desentendimentos com a liderança do movimento, da qual participaria a recorrente. Os elementos de prova obtidos em audiência corroboram as alegações fáticas aduzidas pelos recorridos na petição inicial. Aprofundamento na cognição da pretensão não se fez na audiência de justificação, porque acontecerá por ocasião do julgamento da lide em cognição exauriente após exercício de amplo direito de defesa. A deliberação favorável à concessão da liminar não se fundamentou exclusivamente no depoimento dos informantes, notadamente de Sara, que mantém relação de amizade com os recorridos, muito menos apenas no depoimento pessoal dos agravantes ou na oitiva das testemunhas inquiridas, mas na apreciação de todo o conjunto fático-probatório coligido pelos agravados com a exordial, esclarecidos em audiência de justificação, conforme se depreende dos registros nos Ids 91481787, 91483845, 91483857, 91483863, 91483871, 91483876, 91483878, 91483886, 91485996, 91485999, 91486015, 91486021, 91486033, 91486037, 91486041 e 91486042. do processo de referência. Entendo que a demonstração sumária dos elementos estabelecidos nos incisos I a III do artigo 561 do CPC possibilita o deferimento da reintegração de posse, porque a perda da posse anterior, alegadamente mansa e de boa-fé pelos recorridos há menos de um ano por atos praticados por terceiros afirmadamente determinados pela agravante em razão de influência exercida sobre o grupo na liderança do movimento, possibilita a concessão da liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse. Não se aplica, nesse contexto, a mesma deliberação empreendida pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.188.937, e este tribunal não está obrigado a seguir aquele entendimento, na forma do art. 927, V, do CPC, porque se trata de julgado sem força vinculante e eficácia erga omnes, porque não produzido pela sistemática dos recursos repetitivos. Atos modificativos, extintivos ou impeditivos da pretensão possessória dos agravados, como a alegação de mera detenção perdida com a exclusão do movimento FNL, deverão ser deduzidos e comprovados pela agravante em manifestação defensiva em momento processual oportuno. Descabida a alegação de prática de atos possessórios por movimento social, para invocar a disposição do art. 565 do CPC, porque a controvérsia possessória ocorre internamente entre integrantes do mesmo grupo. Ademais, a agremiação informal não é parte na demanda. Ressalto que a agravante exerceu defesa com a apresentação da contestação depois da interposição do agravo de instrumento (Id 96803120 do processo de referência), em que questões processuais e requerimento de produção de prova serão objeto de deliberação pelo i. magistrado oportunamente em saneamento processual, como já mencionado. Desse modo, entendo terem os agravados esclarecido razoavelmente a posse anterior alegada, o esbulho imputado à agravante e a data em que a perda da posse ocorreu, de maneira que o deferimento da liminar após a justificação realizada encontra fundamento no art. 563 do CPC: Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. A propósito, trago à colação os seguintes julgados desta c. 1a Turma Cível sobre questão semelhante: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE. FORÇA NOVA. MANDADO LIMINAR. REQUISITOS. PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONCESSÃO. 1. Nas ações possessórias de força nova, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido se estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil. 2. Aferidos os requisitos estabelecidos nos artigos 927 e 928 do Código de Processo Civil, nomeadamente quanto à coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), apreensíveis mediante o cotejo analítico do alinhado na inicial com os elementos de cognição reunidos ao início da fase postulatória, a proteção possessória postulada deve ser concedida em sede liminar por ressoar plausível o direito invocado, merecendo ser tutelado antecipadamente. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 846744, 20140020230298AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 188) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO POSSESSÓRIA - CONCESSÃO DE LIMINAR PELO JUIZ "A QUO" - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - ÚNICO TESTEMUNHO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, UNÂNIME - O bom senso recomenda que o juiz, no exame de pedido liminar em ação interdital, não se sentindo seguro quanto aos fatos articulados, se socorra da prévia justificação, podendo, para deferir a tutela, em assim, se apoiar em único testemunho, desde quando este forneça elementos seguros para formar a convicção do julgador. (Acórdão 128202, 20000020018553AGI, Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 16/8/2000. Pág.: 8) Diante das considerações feitas, não diviso a probabilidade do direito alegado pela agravante para cassar ou reformar a decisão agravada, que concedeu a liminar para determinar a reintegração dos agravados na posse dos espaços físicos por eles ocupado no acampamento do movimento social e não vislumbro relevância nos argumentos para o provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “perigo de dano irreparável e de difícil reparação se deve a direta afetação de posse do movimento FNL. Além de não ter sido parte no processo, a FNL suporta o equívoco na expedição do mandado de reintegração de posse em que figura a impressão que teve o direito de defesa respeitado.” (Id 27101735, pág. 51), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, não reconheço evidenciados os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, de modo que a decisão agravada deve ser mantida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Concedo oportunidade à agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Faculto à d. Procuradoria de Justiça oportunidade para intervenção, tendo em vista o litígio possessório derivar de posse coletiva por integrantes de movimento social. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora